Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. RECURSAL. PRELIMINAR. CONDIÇÕES. AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OBJETIVA. INEXECUÇÃO. CONTRATO.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. O legitimado para figurar no polo passivo é aquele a quem o autor atribui a obrigação pretendida. A análise da pertinência subjetiva é feita à luz das afirmações da petição inicial. A investigação aprofundada da questão torna-se matéria de mérito nos termos da teoria da asserção.
3. A pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, sem qualquer condição que impeça-o de exercer o correlato direito de ação.
4. A responsabilidade civil estatal subsome-se à teoria do risco administrativo tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas.
5. O descumprimento das cláusulas relativas à apreciação das solicitações apresentadas pela organização da sociedade civil quanto à manutenção do imóvel configura inexecução contratual e gera a responsabilização da Administração Pública.
6. Apelação desprovida.